Tribunal: TJDFT
Processo: 0735345-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735345-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS AGRAVADO: ELIAS FIGUEIREDO DO LAGO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Obrigação de fazer – INSS – Intimação pessoal - Deferimento INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, o qual majorou a multa diária fixada para cumprimento da obrigação de fazer para R$ 200,00 (duzentos reais) e determinou ao réu, ora agravante, que informe o nome completo e matrícula do servidor responsável pelo descumprimento das ordens judiciais emanadas no processo originário. Arrazoa, em síntese, que as intimações foram dirigidas ao representante judicial da autarquia (Procuradoria Federal) e não à Central Especializada de Análise de Benefício – Demandas Judiciais (CEAB/DJ), órgão interno responsável por receber as intimações que tenham natureza de obrigação de fazer. Ante a inexistência de intimação pessoal do devedor, sustentou a aplicação do verbete no. 410 do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça e a exclusão das multas arbitradas. Para além, teceu comentários sobre os reflexos da pandemia no cumprimento das ordens judiciais e a necessidade de fixação de prazo razoável para cumprimento e teto da multa. É o simples relatório. Analiso o pedido de concessão de efeito suspensivo. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De fato, a prévia intimação do devedor para cumprimento da obrigação de fazer é condição sine qua non para cobrança de multa, consoante o verbete no. 410 do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido, é o precedente: "PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EVENTUAL PRESCRIÇÃO PREVISTA NA SENTENÇA. PARCIALMENTE CONHECIDO. INCAPACIDADE LABORATIVA. DIVERGÊNCIA. LAUDO MÉDICO EMITIDO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PREVALÊNCIA. TERMO INICIAL. INÍCIO DA INCAPACIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não merece ser conhecido tema do apelo sobre o qual houve manifestação favorável na sentença recorrida. 2. Em regra, para a concessão de benefício previdenciário, prevalece a indicação médica favorável emitida pela rede pública de saúde, vinculada ao ente responsável pelo ônus financeiro advindo do ato. 3. O caráter social do benefício acidentário atrai a aplicação do princípio in dubio pro misero na análise judicial de demandas previdenciárias. 4. Reconhecida a manutenção da incapacidade laborativa do beneficiário, o termo inicial para a concessão do benefício deve ser a data em que se constatou o início da incapacidade. 5. A prévia intimação pessoal do obrigado constitui requisito à cobrança de multa - astreintes - por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (Súmula 410 - STJ). 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido." (Acórdão 1194712, 07120109120188070015, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019.) Há, todavia, discussão relevante acerca da maneira como esta intimação foi realizada e se a intimação da Procuradoria Federal via sistema é suficiente para cumprimento da obrigação de fazer, ante as notórias dificuldades encontradas pela autarquia federal para efetivação de benefícios. Por este motivo, entendo ser o caso de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ao menos até o julgamento pelo Órgão Colegiado, quando a questão de fundo poderá ser melhor analisada. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso e suspendo a decisão agravada até o julgamento colegiado. Ao Agravado, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispenso as informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator